Tribunal: STF
Processo: RE 1577610
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Vistos.                      



    Trata-se de recurso extraordinário (e-doc. n° 101), fundado nas letras “a” e “d” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 81):           



    “JULGAMENTO EXTRA PETITA O magistrado ateve-se ao pedido, ainda que para tanto tenha utilizado em sua fundamentação ampla cognição vertical e horizontal Preliminar afastada. MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de obstar exigência do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais realizadas no ano-calendário 2022 Inadmissibilidade Lei Estadual nº 17.470/2021 que efetivamente instituiu o tributo de competência estadual Determinação para exigência a partir de abril de 2022 Princípios da anterioridade anual e nonagesimal observados Lei Complementar nº 190/2022 trata apenas de norma geral para validação da cadeia normativa Precedentes jurisprudenciais Apelação não provida.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 96).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 101), a parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 1º, caput e 5º, XXXV, LIV e LV, da CFRB.



    Aduz que o acórdão recorrido, além de ter julgado objeto que extrapola completamente os limites da demanda, também foi omisso com relação às teses efetivamente suscitadas pela Recorrente para afastar a exigibilidade do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado de São Paulo. 



    Alega que o único ponto examinado pelo Tribunal a quo foi a aplicação das regras de anterioridade tributária, que nunca fez parte do rol de causas de pedir desta demanda. Defende que, diferentemente do que julgou o acórdão recorrido, a controvérsia instaurada nos autos, na verdade, dá-se sob três espectros, a saber:



    “(i) não há previsão legal para cobrança do DIFAL no Estado de São Paulo, pois a Lei nº 17.470, de 13.12.2021, em seu artigo 3º, revogou o inciso XVI (fato gerador) e o § 7º (sujeição passiva) do artigo 2º da Lei 6.374/1989 (Lei do ICMS em São Paulo), retirando, assim, o fundamento de validade da cobrança do DIFAL no Estado; 



    (ii) é ilegal a cobrança do DIFAL antes da existência de uma ferramenta única e centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL, nos termos do art. 24-A, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da LC 190/2022, pois vai na contramão do entendimento já pacificado pelo STF. A inexistência dessa ferramenta é reconhecida pelos próprios Estados e pelo Distrito Federal, bem como está presente nos Avisos e “Dúvidas Frequentes” do próprio site do Portal Nacional, instituído pelo Convênio ICMS nº 235/2021, do CONFAZ; e 



    (iii) é inconstitucional a cobrança do DIFAL pelo Estado de São Paulo, uma vez que a forma como se está efetivando a cobrança vai de encontro ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, permanecendo os vícios anteriormente rechaçados pela Corte Superior, seja porque este Estado não editou uma nova lei estadual após o referido julgamento e a edição da LC 190 – o que seria obrigatório –, seja porque não respeitou os limites da lei complementar federal para que pudesse realizar a cobrança.”



    Por fim, requer que seja determinando a remessa dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, contemplando todos os fundamentos trazidos pela Recorrente em sua apelação. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 107).



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere aos arts. 93, IX; 1º, caput e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pelo recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ainda que assim não fosse, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Por fim, registro que ainda que fosse possível superar tais óbices, observa-se dos autos que o Tribunal a quo decidiu com base nos seguintes fundamentos:  



    “Petsupermarket Comércio de Produtos para Animais Ltda. impetrou mandado de segurança em face do Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, visando afastar a exigência do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado neste Estado, realizadas no ano-calendário 2022.



    Diz que opera venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS aqui localizados, fato gerador do ICMS/DIFAL recolhido ao respectivo Estado de destino nos termos do artigo 155, incisos VII e VIII, da Constituição Federal. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no RE nº 1.287.019, com o Tema nº 1.093, para exigir a edição de lei complementar com normas gerais. Todavia, a publicação da Lei Complementar nº 190 ocorreu apenas em 2022, o que impede a exigência do tributo no ano em curso com fulcro no Princípio da Anterioridade Anual.



    A r. sentença denegatória da ordem deve ser mantida. 



    O diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte ou não do ICMS, foi instituído pela Emenda Constitucional nº 87/15:



    Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:



    VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto cor- respondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 



    VII será atribuída:



     a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; 



    b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;



    Conforme exigido pelos artigos 146, inciso III, alínea 'a', bem como artigo 155, § 2º, inciso XII, alíneas 'a', 'd' e 'i', da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no RE nº 1287019, com o Tema nº 1.093, no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 



    A Lei Paulista nº 17.470/2021, de 14/12/2021, institui o tributo e a incidência do diferencial de alíquota nas operações realizadas neste Estado. Essa norma explicitou que haveria cobrança a partir de 1º de abril de 2022, conforme Comunicado CAT nº 02/2022.



    Deste modo, foi observado o princípio da anterioridade anual expresso no artigo 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal: no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ainda se respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal, posto na alínea 'c' da norma constitucional: antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b. 



    A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, tange à norma geral para validação da cadeia normativa. Não instituiu nem majorou tributo, até porque nem poderia, haja vista a competência tributária ser estadual.



    Pontuo ainda que a Lei Complementar nº 190/2022, no seu artigo 3º, ainda remete ao princípio da anterioridade nonagesimal em consonância a lei estadual: Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.’’ (grifos nossos). 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a LC nº 190/22 trouxe apenas as regras gerais a respeito do ICMS-Difal em questão, sem o instituir. A efetiva instituição da cobrança ocorreu por meio das leis estaduais ou distritais editadas sob a vigência da EC nº 87/2015, tanto antes quanto depois da LC nº 190/2022, em relação ao remetente localizado no estado de origem. 



    No mais, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo e aferir a procedência dos argumentos expostos no recurso extraordinário, notadamente no que se refere à previsão legal e à regulamentação da cobrança do ICMS-Difal, bem como à existência de ferramenta única e centralizada para apuração e emissão das guias de recolhimento, seria necessária a análise e a interpretação da legislação local (Lei Estadual 17.470/2021), bem como a reinterpretação do quadro fático-probatório, o que é incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280/STF e 279/STF. Nesse sentido: 



 



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS-DIFAL. Exigência com base em norma local publicada antes da Lei Complementar 190/2022. Suspensão de eficácia até a vigência da lei complementar (Tema 1.094). Portal Nacional do DIFAL. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Agravo Regimental Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se norma local editada antes da vigência de lei complementar federal pode fundamentar a cobrança do DIFAL do ICMS após a entrada em vigor da referida lei complementar. (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente a LC nº 190/2022. III. Razões de decidir 3. A exigência prévia de lei complementar federal regulamentando a cobrança de tributo pelos entes da federação não invalida a respectiva lei ordinária que exerça essa competência e seja anterior, apenas suspendendo seus efeitos até o início da vigência da referida lei complementar. 4. Para superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido.” (RE nº 1.535.283-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).



    “Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS-Difal. Consumidor final não contribuinte do imposto. Lei Distrital nº 5.546/15, editada na vigência da EC nº 87/15, mas antes da LC nº 190/22. Constitucionalidade. Portal Nacional do DIFAL. Observância do art. 24-A da LC nº 87/96. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo regimental manejado contra decisão mediante a qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a validade da Lei Distrital nº 5.546/15, que cuidou do ICMS-Difal, e concluiu que o Portal Nacional do DIFAL atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a edição de nova lei distrital sobre o ICMS-difal após o advento da LC nº 190/22, para efeito da cobrança da exação; e (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. III. Razões de decidir 3. Conforme estabelecido no julgamento do Tema nº 1.093, as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC nº 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 4. O Tribunal a Quo não divergiu dessa orientação ao estipular, tendo presente a Lei Distrital nº 5.546/15, que é desnecessário editar nova lei distrital após a LC nº 190/22, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE nº 1.527.727-AgR/DF, minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 26/02/2025).



    Por fim, deixo de conhecer do recurso com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional por ausência de fundamentação nesse sentido. Incidência da Súmula nº 284 do STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente